Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713663-66.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO EM PARTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR OBTIDO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. IMEDIATO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Deve-se acolher a preliminar de não conhecimento do recurso quanto a pedido não submetido ao d. Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e evitar supressão de instância. 2. Os autos de origem revelam que os Agravados tinham todos os dados necessários à realização do cálculo, tanto que apresentaram o valor devido com a inicial de origem; portanto, com razão o Distrito Federal ao afirmar que a liquidação por arbitramento, prevista no art. 510 do CPC/15 não era necessária e que a parte Agravada poderia ter apresentado desde logo o cumprimento de sentença, conforme autoriza o art. 509, §2o, do CPC/15. 3. Diante do não cabimento da liquidação por arbitramento no caso concreto, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento e, por conseguinte, da homologação do valor exequendo constante da r. decisão recorrida, com o consequente deferimento de conversão do processo de origem em cumprimento de sentença, concedendo-se ao Distrito Federal o prazo para impugnação, na forma do art. 535, do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Preliminar de não conhecimento acolhida em parte. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 223, 505, 507 e 932, inciso III, sustentando a ocorrência de preclusão e de inovação recursal in casu, porquanto a parte recorrida teria deixado transcorrer in albis o prazo para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos insurgentes no momento oportuno; b) artigo 492, asseverando a existência de error in procedendo, uma vez que o decisum objurgado teria reconhecido a nulidade da liquidação por arbitramento sem que houvesse pedido nesse sentido formulado pelo recorrido, que se limitou a pedir que fosse conferido prazo para apresentar impugnação; c) artigo 509, afirmando que, no caso dos autos, a condenação dos honorários sucumbenciais se deu sobre o proveito econômico da ação, tratando-se de sentença ilíquida, razão pela qual não haveria que se falar em cumprimento de sentença. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 223, 492, 505, 507, 509 e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conforme estabelecido no acórdão no 1363657, a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor a ser decotado dos créditos tributários. Os autos de origem revelam que os Agravados tinham todos os dados necessários à realização do cálculo, tanto que apresentaram o valor devido com a inicial de origem (IDs 176523613, 176523614 e 176523615). Assim, tem razão o Agravante quando afirma que a liquidação por arbitramento, prevista no art. 510 do CPC/15, não era necessária e que a parte Agravada poderia ter apresentado desde logo o cumprimento de sentença, conforme autoriza o art. 509, §2o, do CPC/15. Nesses termos, deve ser reconhecida a nulidade da liquidação por arbitramento e, por conseguinte, da homologação do valor exequendo constante da r. decisão recorrida (ID 68020517 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024